Tribunal: STF
Processo: RE 1181363
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Intimação pessoal. Ausência de prejuízo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. No âmbito da Suprema Corte, a ausência de intimação pessoal do procurador municipal, na hipótese, não configurou prejuízo.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.